Tribunal: TJPA
Processo: 0001220-76.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001220-76.2013.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLAUDIA SOARES BENTES

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO EM APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA COM RELAÇÃO AO CRIME DE PRESTAR DECLARAÇÃO FALSA ÀS AUTORIDADES FAZENDÁRIAS. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
reconhecendo a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em abstrato, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __________________ dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º
0001220-76.2013.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

VARA DE CRIMES CONTRA O CONSUMIDOR E A ORDEM TRIBUTÁRIA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

REPRESENTANTE: PROMOTOR DE JUSTIÇA FRANCISCO DE ASSIS SANTOS LAUZID

APELADA: CLÁUDIA SOARES BENTES

DEFENSORIA PÚBLICA: ANDRÉ MARTINS PEREIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISORA: DES. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
CLÁUDIA SOARES BENTES
contra Acórdão de Id nº 9057215, Págs. 324/337.

Em 21/02/2022, a Apelação foi julgada pela 3ª Turma de Direito Penal do TJE/PA, onde, por unanimidade, os Desembargadores conheceram do Recurso e deram-lhe provimento.

Sustenta o embargante que em relação ao crime do art. 1.º, inciso I, da Lei n.º 8.137/1990, houve a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art.107, IV, do Código Penal.

Constam Parecer do Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, pugnando pelo total provimento dos aclaratórios, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva para o embargante (ID nº. 14237861, Págs. 377/379).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Requer a Defesa a decretação da extinção da punibilidade em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado com relação ao crime previsto no art. 1.º, inciso I, da Lei n.º 8.137/1990, com fundamento no art.107, IV c/c art.109, IV c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal.

Razão assiste ao embargante.

No presente caso, a réu foi condenada pelo crime do art. 1.º, inciso I, da Lei n.º 8.137/1990 a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

O art.109, IV, do Código Penal, dispõe que a prescrição ocorre em 08 (oito) anos, se o máximo da pena é superior a dois anos ou, sendo superior, não exceda a 04 (quatro).

Compulsando detidamente os autos, observo que a denúncia foi recebida na data de 05/02/2013 (Id n.º 9057182, Pág.75) e que o v. Acórdão condenatório foi publicado no dia 22/02/2022 (Id n.º 9057215, Pág. 324/337). Destarte, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação do v. Acórdão transcorreram mais de 4 (quatro) anos, configurando-se assim a prescrição retroativa.

Assim, consolidada a Prescrição da Pretensão Punitiva do Estado nos termos dos artigos 107, IV, 109, IV e art. 110, §1º, todos do Código Penal, é de rigor a declaração da extinção da punibilidade.

Desta feita, diante da referida prescrição relativa ao delito de suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório e
omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias, é imperiosa a exclusão da pena pela perda da pretensão punitiva do Estado pelo decurso temporal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para, com base no artigo 107, IV c/c 109, IV, 110, §1º todos do Código Penal, extinguir a pretensão punitiva Estatal em relação ao crime previsto no art. 1.º, inciso I, da Lei n.º 8.137/1990, praticado pelo recorrente.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 18/03/2024